Tribunal: TJES
Processo: 5006671-23.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-23.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros

RECORRIDO: JHONATAN FERNANDES OLIMPIO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006671-23.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
IFOOD AGENCIA DE SERVIÇOS E RESTAURANTES LTDA

RECORRIDO: JHONATAN FERNANDES OLIMPIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO IFOOD. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7427280. Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id 7427286, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7427280), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7427278), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais, para: a)

deferir a antecipação da tutela, para determinar que a requerida IFOOD abstenha de realizar novas retenções de recebíveis do autor em relação ao contrato discutido nos autos,

fixando, em caso de descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), por cada desconto indevido ocorrido, limitada ao total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 537, § 1º, do CPC.
b)condenar o réu

IFOOD
,
ao pagamento ao autor, de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento a juros de lei de 1% a partir da citação; c) julgar improcedentes os pleitos em face da ré MONEY PLUS.”

Trata-se de Ação de Obrigação e Fazer, com pedido de reparação moral,
em que o autor narra, em síntese, que promoveu a contratação de empréstimo na modalidade de garantia de recebíveis junto a requerida Money Plus a fim de obter o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), para pagamento em 12 vezes, e se daria através de retenção direta pela requerida das vendas realizadas junto à CIELO, IFOOD e STONE, amortizando, dessa forma, mês a mês, o saldo devedor.

Afirma que após passados os primeiros meses, fora surpreendido com a requerida promovendo a retenção de quase a totalidade de seus recebíveis, o que persiste até a presente data.

Sustenta que ao entrar em contato com a requerida Money Plus para resolver a situação, esta confirmou que o empréstimo já havia sido quitado, tendo disponibilizado a baixa do gravame, contudo, indicou a ré que o autor teria que entrar em contato com as instituições de pagamento para fazer a “alteração da conta do domicilio” e, assim, possibilitar que estas promovam o repasse das vendas para a conta que o requerente desejar. Requer a liberação de seus recebíveis, bem como reparação moral.

O Recorrente Ifood, em suas razões recursais, argui sua ilegitimidade passiva, no mérito pleiteia a reforma da r. sentença, alegando se tratar de mero intermediador e que os repasses foram para atender normas do BACEN.

PRELIMINAR:

- Ilegitimidade Passiva:

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade empresarial (espécie de parceria comercial), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Pois bem, no mérito, trata-se de questão a ser resolvida pelo CDC. Assim,
entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).

Resta incontroverso que a parte autora contratou empréstimo junto ao requerido MONEY PLUS. Incontroverso ainda, que tal contrato já fora quitado, pois foi confirmado pelo próprio requerido em sua defesa.

No entanto, o autor continuou a sofrer descontos de recebíveis por parte do IFOOD, como forma de garantia do empréstimo, que já havia sido quitado.

Consta dos autos, que o requerido MONEY PLUS informou sobre a quitação, e realizou a baixa do gravame. É o que demonstra o documento de ID 18066875 e 19130785.

No entanto, o autor continuou a sofrer retenções por parte do IFOOD. Desta forma, entrou em contato com a empresa, para informar o problema, e ainda solicitou a mudança do domicílio bancário, ou seja, informou o número da conta para a qual pretendia receber os valores, conforme demonstra o documento de ID 1812234.

Mesmo assim, a ré IFOOD continuou a realizar as retenções. Mesmo que depois o autor tenha sido reembolsado de todos os valores, com certeza tal fato lhe gerou diversos transtornos, pois como micro empreendedor, necessita de valores para pagamento de funcionários, e compra de insumos para o seu negócio.

ratando-se de relação de consumo, caberia às requeridas produzirem provas que elidam os fatos constitutivos deduzidos na peça vestibular, todavia, o demandado IFOOD não produziu nenhuma prova que desconstitua, modifique ou impeça ou direito da parte autora, não se desincumbindo do ônus disposto no artigo 373, II do CPC.

A cobrança/retenção indevida configura falha na prestação do serviço.

A inexistência de defeito nos serviços prestados ao demandante caberia ser provado pela ré, neste aspecto, porém, vê-se que não apresentou e, muito menos, produziu prova alguma no presente feito.

No caso em tela, entendo que a responsabilidade recai apenas em face da ré IFOOD, tendo em vista que a ré MONEY PLUS demonstrou que fez tudo que lhe cabia para dar baixa no empréstimo do autor, tendo sido a ré IFOOD quem não promoveu as diligências necessárias para a suspensão dos descontos.”

Assim, entendo que o recorrente não demonstra nos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria. Portanto acertada a r. sentença ao determinar que “
a requerida IFOOD abstenha de realizar novas retenções de recebíveis do autor em relação ao contrato discutido nos autos,

fixando, em caso de descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 100,00 (cem reais), por cada desconto indevido ocorrido, limitada ao total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 537, § 1º, do CPC”

Em relação a reparação moral plenamente devida,
pois os danos
morais
estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a
perda
de seu
tempo útil

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

assim,

o valor arbitrado

na r. sentença de primeiro grau, qual seja, R$ 3.000,00 (trêsmil reais)
, é
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)